Tribunal: STF
Processo: ARE 1581941
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 154, fl. 2):



    Apelação Criminal. Roubo Majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima. Sentença condenatória. Recurso ministerial que pleiteia a exasperação da pena base. Recurso defensivo. Preliminares de cerceamento de defesa e nulidade do reconhecimento em solo policial. Pretensão de absolvição pela insuficiência das provas produzidas quanto à autoria. Subsidiariamente requer a desclassificação para o crime de receptação, afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, aplicação de pena mínima, regime diverso do fechado, o direito de recorrer em liberdade. (I) Preliminares. (a) Cerceamento de defesa. Inocorrência. Discricionariedade do juiz. Decisão motivada. Prova já constituída por meio de prova testemunhal. Ausência de prejuízo. (b) Nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitiva. Inocorrência. Previsão do artigo 226 do Código de Processo Penal que não possui rigor procedimental capaz de suscitar nulidade. (II) Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Vítima reconheceu o réu em Delegacia e em Juízo, confirmando a ocorrência dos crimes mediante concurso de agentes e restrição de liberdade. Palavra do ofendido que se reveste de especial relevância em crimes contra o patrimônio. Penabase fixada acima do mínimo legal, sendo o aumento adequado, necessário e devidamente fundamentado. Aumentos cumulativos em terceira fase, devidamente justificados e mantidos. Regime fechado mantido. Recursos desprovidos.



    Consta nos autos que JEFFERSON JOSÉ DOS SANTOS foi condenado às penas de 7 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 17 dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, II e V, do Codigo Penal (Doc. 107).



    O TJSP negou provimento ao recurso de Apelação (Doc. 154).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, alegando que houve violação aos arts. 5º, LXIII e LXIV, da CF/1988 (Doc. 164). 



    Nas razões recursais, afirma que “a violação do direito ao silêncio do Recorrente é incontestável, tendo em vista que pelo depoimento dos próprios agentes públicos deram conta de asseverar que a atribuição do delito de roubo por parte do Recorrente se deram em razão da confissão feita por Samuel, que não foi informado no momento da abordagem sobre seu direito constitucional de ficar em silêncio”(Doc. 164, fl. 6).



    Alega que “a absolvição do Recorrente por ausência de provas se faz necessária, visto que a própria condenação do Recorrente adveio de sua confissão forçada no momento da abordagem, fato que também pode ser observado pela sentença e acórdão proferidos no caso – visto que ambos narram que a fonte primária da acusação foi a confissão do Recorrente quanto à propriedade dos entorpecentes encontrados próximos do local da abordagem” (Doc. 164, fls. 7-8).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, com base nas Súmulas 279 e 282/STF (Doc. 174).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 179).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos da parte reocorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 164, fls. 2-3):



    I. Da preliminar de repercussão geral



     Conforme redação do §3º do art. 102, III, da Carta Magna, instituído pela EC 45/04, é necessário que se demonstre “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”. 



    [...]



    Pois bem. No caso em comento, é evidente a incidência do Tema nº 1.185 de Repercussão Geral por esta Corte, que refere a “obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista os princípios da não auto-incriminação e do devido processo legal.”, como se evidenciará a seguir. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recursos Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou toda a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem apresentou os seguintes fundamentos para afastar as nulidades alegadas e resolver a controvérsia (Doc. 154, fls. 8-15):



    Não fora isso, os policiais militares Gabriel Marques Jesus dos Santos e Robson Pereira da Silva atestaram em seus depoimentos iniciais (fls. 15/18) e em Juízo (fls. 171/176) que em patrulhamento de rotina deparam-se com o veículo de carga da marca I/M.BENZ em velocidade acima da permitida. Seu condutor, todavia, ao notar a presença policial, tentou empreender fuga acelerando seu veículo. Dada ordem de parada e sinais sonoros, foi ignorada, ensejando início de perseguição. 



    Quando a van adentrou em rua sem saída, a equipe logrou êxito em abordá-lo. Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, todavia, em pesquisas nos sistemas policiais, constataram a existência de mandado de prisão civil em aberto em seu desfavor (fl. 45). 



    Indagado sobre a origem do veículo de carga, o apelante confessou ao crime, informando-lhes que o havia roubado e estava levando para corte. No interior do veículo, os policiais militares encontraram pallets e barricas de produtos químicos. Já na Delegacia, o detido pediu para fazer contato com a sua família e mencionou outros rapazes que haviam cometido o roubo consigo e que estariam em um veículo preto que trafegava a sua frente.



    [...]



    Da prova amealhada nos autos, tem-se por plenamente comprovada a materialidade e autoria do crime imputado pela inicial acusatória pelo auto de prisão em flagrante de fls. 05/09, auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls. 11/12, documentos de fls. 21/28, bem como pela prova oral produzida. 



    Com efeito, a versão de fatos apresentada pelo apelante durante interrogatório judicial restou isolada nos 



    [...]



    Outrossim, foi prontamente reconhecido, de forma válida conforme já mencionado, pela vítima tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo, quando, antes de ser colocada qualquer imagem, descreveu características físicas do apelante e tatuagem que teria uma das mãos, próxima ao punho. Enquanto o apelante nada produziu para comprovar seu álibi, os relatos prestados pelo ofendido e testemunhas policiais militares foram seguros e coesos no sentido de ter o apelante participado de delito de roubo ocorrido em concurso de agentes e mediante restrição de liberdade da vítima.



    Correta a colocação do d. Juízo a quo quanto a contemporaneidade da restrição de liberdade da vítima e a posse do veículo pelo apelante, na medida que aquela afirmou ter, inicialmente, sido encurralada dentro da van e ter Jefferson José dos Santos assumido a direção. 



    Em se tratando de crime de roubo, por suas peculiaridades, não se pode deixar de levar em conta a palavra da vítima, até porque, segundo o melhor entendimento jurisprudencial, deve-se dar especial relevância a ela, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório, principalmente quando há o reconhecimento, como ocorre neste feito.



     Nota-se, pois, que (a) as argumentações recursais trazem versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por fim, no que se refere ao Tema 1.185 da repercussão geral (obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista os princípios da não auto-incriminação e do devido processo legal), verifica-se ser ele inaplicável ao caso.



     Conforme observado no trecho do acórdão proferido pelo TJSP, a condenação da parte recorrente não foi lastreada unicamente na oitiva informal do acusado.



    Ademais, de acordo com o entendimento desta CORTE, eventual falta de informação quanto ao direito ao silêncio é causa de nulidade relativa e cabe à parte comprovar o prejuízo suportado, a teor do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso.



    Destaco, ainda, que não foi determinada a suspensão nacional dos processos que tratem do tema.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente